Tribunal: TJPA
Processo: 0002580-97.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002580-97.2014.8.14.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANKSMAR DE SOUSA CARNEIRO, DANIEL DE SOUSA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

- No caso dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu os apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido. No que diz respeito à autoria, as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que um dos recorridos efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como que o outro deu apoio à execução do crime, ao levar o primeiro

até o local dos fatos e depois lhe prestar fuga. E que os próprios recorridos contribuíram para o reconhecimento da autoria delitiva, haja vista que um deles afirmou que efetuou disparos contra a vítima, contudo utilizou da tese da legítima defesa, aduzindo que a arma pertencia a um terceiro, e que o outro recorrido foi quem conduziu a motocicleta.

E, além do mais há contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em dar
PROVIMENTO
ao
recurso do Ministério Público
, anulando a decisão recorrida, por se encontrar contrária às provas dos autos, para que sejam DANIEL DE SOUSA MIRANDA e FRANKSMAR DE SOUSA CARNEIRO, submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, Ids 8873950 - Pág. 1/2;

8873949 - Pág. 1/7
,
impugnando a r. decisão proferida em Id 8873946 - Pág. 1 pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Conceição Araguaia/PA,
que, tendo em vista a vontade soberana do Júri,
ABSOLVEU

–
FRANKSMAR DE SOUSA CARNEIRO E DANIEL DE SOUSA MIRANDA
da imputação da prática do crime previsto
no(s) artigo(s) 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), em desfavor da vítima ADROEL COELHO GUIDA.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 25 de maio de 2014, por volta de 01:10 horas, a vítima se encontrava em sua residência, localizada na Avenida Maranhão Lima, n.º 914, Bairro Novo Araguaia, em Conceição do Araguaia/PA, ingerindo bebida alcoólica na companhia de LUCAS GOMES VIEIRA e RENATO CIRQUEIRA DE ALMEIDA, momento em que o recorrido DANIEL chegou na garupa de uma motocicleta pilotada pelo recorrido FRANKSMAR. O recorrido DANIEL pediu a uma mulher para chamar a vítima e, quando esta se aproximou, ele sacou um revólver calibre 38 e desferiu um tiro contra ela, dizendo isso aqui é pra tu aprender a não ameaçar os outros. Esse disparo não acertou a vítima. Logo em seguida, a vítima investiu contra o recorrido DANIEL, e este efetuou novo disparo, atingindo o abdômen dela. Nesse momento, RENATO, tentando impedir que o acusado efetuasse novos disparos, se colocou entre ele e a vítima, mas DANIEL empurrou RENATO para o lado e efetuou um novo disparo, que transfixou o braço da vítima, atingindo o peito dela. Após, DANIEL empreendeu fuga na moto pilotada por FRANKSMAR, que o aguardava no local.

Em suas razões recursais, o r. do Parquet, Id. 8873949, requereu a anulação do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões, as Defesas dos réus FRANKSMAR DE SOUSA CARNEIRO e DANIEL DE SOUSA MIRANDA requereram que seja negado provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo decisão do Tribunal do Júri, que absolveu os réus (Ids. 8873952 e 8873959).

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
em
id 9274011 - Pág. 1/9
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
PROVIMENTO
, para que seja acolhida a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitando-se os apelados a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
acusação
.

Consoante relatado, nas
razões recursais,
o r. do Ministério Público pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulado o julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se os apelados a novo julgamento pelo tribunal popular.

Para saber se assiste razão o recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Consta na inicial acusatória que a vítima estava em sua residência na companhia de LUCAS GOMES VIEIRA e RENATO CIRQUEIRA DE ALMEIDA, ingerindo bebida alcoólica. Por volta de 01h, o acusado DANIEL chegou ao local na garupa de uma motocicleta, pilotada por FRANKSMAR, e pediu que chamassem a vítima, que foi atendê-lo tranquilamente.

Nesse momento, assim que a vítima se aproximou, DANIEL sacou um revólver calibre .38, disse “isso aqui é pra tu aprender a não ameaçar os outros” (textuais) e desferiu um tiro na direção de ADROEL, que não lhe atingiu. Contudo, a vítima investiu contra seu agressor, o qual, por sua vez, fez um novo disparo que atingiu o abdômen de ADROEL.

O amigo da vítima, RENATO CIRQUEIRA, tentou evitar que DANIEL matasse ADROEL, posicionando-se entre eles, ao passo que o ora apelado disse “sai da frente que eu quero é o ADROEL” (textuais). A vítima empurrou RENATO para o lado, ocasião em que DANIEL aproveitou e efetuou mais um disparo que transfixou o braço de ADROEL e lhe atingiu o peito, resultando, assim, em sua morte.

Durante a instrução criminal foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação. E em os recorrido foram pronunciados no dia 02.10.2014 como incurso nas sanções sendo que DANIEL DE SOUSA MIRANDA como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe) e o FRANKSMAR DE SOUSA CARNEIRO como incurso no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal (homicídio simples), a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A
materialidade delitiva
do delito encontra-se sobejamente demonstrada nos termos do Auto de Exame Cadavérico dos autos de inquérito policial, Id. 8873849, p. 8., ) que concluiu como causa da morte “perfuração torácica por projétil de arma de fogo, desencadeando a morte por choque hipovolêmico” e pela prova testemunhal colhida em Juízo.

Já quanto aos indícios de
autoria delitiva
, consta nos autos que

DANIEL DE SOUSA MIRANDA afirmou, em seu interrogatório em Juízo, que agiu em legítima defesa. Resumidamente, extrai-se o seguinte do depoimento do acusado, gravado em mídia audiovisual, e transcrito na decisão de pronúncia, em id

d. 8873923:

“Que foi na casa da vítima para conversar com ela; Que pediu para a vítima parar de lhe ameaçar; Que a vítima estava bebendo e foi para cima do interrogando; Que arma do crime não era sua, mas sim da vítima; Que, quando foi conversar com a vítima, ela se alterou; Que, nesse momento, a vítima foi puxando a arma, tendo agarrado o braço dela; Que o disparo não foi para pegar na vítima, mas para ela lhe soltar; Que quando efetuou o disparo estava agarrado com a vítima; Que a vítima furtou de sua casa, dois meses antes do crime, um bujão de gás, televisão, DVD, aparelho de som; Que não registrou ocorrência sobre o “roubo”.

No entanto, a versão apresentada por esse réu diverge da narrativa feita pelo informante ADONEL COELHO ALVES. Este relatou em Juízo que foi informado por Lucas, pessoa que presenciou o fato, que o acusado já chegou ao local atirando contra a vítima.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha RENATO CIRQUEIRA DE ALMEIDA, o qual afirmou que estavam todos na parte de fora da casa, quando chegou uma pessoa e atirou na vítima. Essa testemunha relatou ainda que nada foi dito pela pessoa que efetuou os disparos contra a vítima.

E, como bem alertou o cauteloso Procurador de Justiça, em seu parecer em id 9274011, há contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições, nos seguintes termos:

“Da análise detida dos autos, precisamente do teor da ata da sessão de julgamento (Id. 8873946, p. 4/7), consta que, após a oitiva das testemunhas e realizado o interrogatório do réu, foram abertos os debates. Dada a palavra ao RMP, este sustentou e demonstrou a necessidade da condenação do réu DANIEL DE SOUSA MIRANDA nos termos do art. 121, § 2º, I, do CP, e do réu FRANKSMAR DE SOUSA CARNEIROA nos termos do art. 121, caput, c/c art. 29 do CP. A Defesa de DANIEL sustentou a tese de legítima defesa, enquanto que a de FRANKSMAR, negativa de participação. Concluídos os debates, após os esclarecimentos sobre os quesitos a serem respondidos, o Conselho de Sentença procedeu à votação da seguinte forma (Id. 8873945, p. 6/7):

Réu: Daniel de Sousa Miranda Série única de quesitos

1. No dia 25 de maio de 2014, por volta de 01h10, na Avenida Maranhão Lima, n. 914, Bairro Novo Araguaia, nesta cidade, a vítima Adroel Coelho Guida sofreu dois disparos de arma de fogo, que lhe causou (sic) as lesões constante (sic) do auto de exame cadavérico de fl. 35 dos autos de inquérito policial; ( x ) SIM x ( ) NÃO

2. Dessas lesões resultou a morte da vítima? ( x ) SIM x ( ) NÃO

3. O réu Daniel de Sousa Miranda, concorreu para o crime, efetuando dois disparos de arma de fogo contra a vítima Adroel Coelho Guida. ( x ) SIM x ( ) NÃO

4. O jurado absolve o acusado? ( x ) SIM x ( ) NÃO 5. O réu praticou o crime por motivo torpe?

PREJUDICADO

Réu: Franksmar de Sousa Carneiro Série única de quesitos 1. No dia 25 de maio de 2014, por volta de 01h10, na Avenida Maranhão Lima, n. 914, Bairro Novo Araguaia, nesta cidade, a vítima Adroel Coelho Guida sofreu dois disparos de arma de fogo, que lhe causou (sic) as lesões constantes do auto de exame cadavérico de fl. 35 dos autos de inquérito policial; ( x ) SIM x ( ) NÃO

2. Dessas lesões resultou a morte da vítima? ( x ) SIM x ( ) NÃO

3. O réu Franksmar de Sousa Carneiro participou do crime de homicídio, dando auxílio para Daniel de Sousa Miranda. ( x ) SIM x ( ) NÃO

4. O jurado absolve o acusado? ( x ) SIM x ( ) NÃO Depreende-se da leitura do Termo de Votação que os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições, em total contrariedade”

Pela análise dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu os apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido.

Ou seja, percebe-se que a decisão do Tribunal do Júri de absolvição encontra-se totalmente divorciada da realidade processual e se dissocia integralmente das provas coerentes dos autos. Pois, no que diz respeito à autoria, as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que DANIEL DE SOUSA MIRANDA efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como que FRANKSMAR DE SOUSA CARNEIRO deu apoio à execução do crime, ao levar DANIEL até o local dos fatos e depois lhe prestar fuga. E que os próprios recorridos contribuíram para o reconhecimento da autoria delitiva, haja vista que DANIEL afirmou que efetuou disparos contra a vítima, contudo utilizou da tese da legítima defesa, aduzindo que a arma pertencia a ADROEL. Contou, ainda, que FRANKSMAR apenas conduziu a motocicleta.

Percebe-se portanto que não há lastro probatório coerente com a absolvição dos recorrentes pelo Conselho de Sentença. Acerca da matéria, trago à colação importante aresto do TJSP,
verbis:

“A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos” (RT 754/597).

Entendo, portanto, que se faz imprescindível um novo Júri, pois uma vida foi ceifada, não sendo possível uma absolvição diante de todos os elementos probatórios explicitados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. H
OMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO ANULADA. DEMONSTRADO SER O DECISUM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. JULGADO EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a minha ressalva, nos termos deste voto, rendo-me à jurisprudência firmada pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. (Precedentes).

2. Na hipótese, pelo julgado impugnado e pela ata de julgamento - documento que traduz efetivamente o ocorrido na sessão -, não houve pleito de clemência formulado pela defesa em plenário, mas apenas teses de absolvição, por legítima defesa própria e inexigibilidade de diversa conduta, e, subsidiariamente, de desclassificação para lesões corporais seguidas de morte e de decote da qualificadora do motivo torpe.

3. O decisum impugnado demonstrou que a versão absolutória do acusado - legítima defesa própria e inexigibilidade de conduta diversa - não encontra nenhum respaldo nas demais provas colacionadas, especialmente porque os réus saíram armados com um revólver em uma motocicleta à procura da vítima, que estava a pé. O Tribunal a quo ressaltou testemunho demonstrativo de que houve, inclusive, perseguição ao ofendido. Ademais, a Corte de origem, pelo relatório de necropsia e pelo laudo de reconstituição do delito, afastou situação de perigo iminente, pois o disparo de arma de fogo foi efetuado a distância.

4. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, permitem a nulidade do julgado por ser manifestamente contrário à prova dos autos. O decisum impugnado, portanto, está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal Superior.

5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. REsp 1677866/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL AO ATO, GERADORA DE VÍCIO NA FORMULAÇÃO DE QUESITO, ANTE A SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, INTRODUÇÃO DE TESE NOVA NA SENTENÇA E EM RAZÃO DA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. TESES REJEITADAS. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO ACUSADO. SENTENÇA A QUO ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...)

6. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas em plenário aliados ao laudo necroscópico, que o réu agiu com animus necandi ao ceifar a vida da vítima.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA. 2018.04951268-59, 198.954, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-12)

Diante do exposto
, conheço e dou
PROVIMENTO
ao
recurso do Ministério Público
, anulando a decisão recorrida, por se encontrar contrária às provas dos autos, para que sejam DANIEL DE SOUSA MIRANDA e FRANKSMAR DE SOUSA CARNEIRO, submetendo-os a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/06/2022